Tribunal: TJMT
Processo: 1026111-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026111-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aquisição, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (AGRAVANTE), APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 656.462.668-15 (AGRAVADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), VALDECIR DECONTO - CPF: 426.508.010-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

D
ireito processual civil.
A
gravo de instrumento.
I
legitimidade passiva.
N
ão cabimento.
T
axatividade mitigada do art. 1.015 do
cpc
.
A
usência de urgência.
R
ecurso não conhecido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, mantendo-o no polo passivo de ação de reintegração de posse. O agravante, na qualidade de advogado, defende que sua atuação foi estritamente profissional e que a decisão, ao mantê-lo na lide, pode lhe causar danos de difícil reparação.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia em discussão consiste em (i) saber se a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva é recorrível por Agravo de Instrumento, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) se o caso em tela se enquadra nas hipóteses de mitigação da taxatividade do referido artigo, à luz da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação.

III. Razões de decidir

3. O cabimento do Agravo de Instrumento é restrito às hipóteses expressamente previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não se incluindo a decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva.

4. Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, tenha mitigado a taxatividade do rol, essa exceção só se aplica em casos de urgência, quando a questão não puder ser resolvida em apelação sem causar prejuízos graves ou irreparáveis à parte.

5. No presente caso, a questão da ilegitimidade passiva pode ser adequadamente discutida em preliminar de apelação, visto que a decisão agravada apenas determinou o saneamento do feito e o início da fase probatória, sem impor qualquer sanção ou ato executório ao agravante, não havendo urgência que justifique a interposição do agravo neste momento.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
"A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não é objeto de Agravo de Instrumento, salvo quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade de seu julgamento posterior em recurso de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ, o que não ocorreu no caso em tela."

_________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 337, XI e 1.015.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ,
AgInt
no
AREsp
2.430.725/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.03.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por RAFAEL GOMES DE CAMPOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de São Félix do Araguaia, que nos autos da ação de "reintegração/manutenção de posse", ajuizada contra o agravante por APARECIDA ORNELLAS DE ALMEIDA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, por entender que a questão se confunde com o mérito da causa e demanda dilação probatória, além de acolher parcialmente a preliminar de incorreção do valor da causa, e sanear o feito, fixando os pontos controvertidos e deferindo a produção de prova pericial e testemunhal.

O agravante sustenta que foi incluído de forma equivocada no polo passivo da
demanda,
pois sua atuação no caso foi estritamente profissional, na qualidade de advogado do requerido Valdecir
Deconto
.

Assevera que, no exercício de sua profissão, auxiliou o cliente na comunicação com a Polícia Militar, na instrução de outros atos, e está atuando como advogado de Valdecir no processo.

Aduz que a ação deve ser extinta em relação a ele, com base no artigo 337, XI, do CPC, visto que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse sua inclusão no polo passivo.

Enfatiza que a simples prestação de serviços advocatícios não pode ser interpretada como participação em atos ilícitos ou como fundamento para sua responsabilização pessoal.

Defende que sua ilegitimidade passiva é evidente e deve ser reconhecida para preservar a autonomia e a independência da advocacia.

Pede, pois, a concessão de tutela antecipada recursal para ser excluído do polo passivo da demanda ou, alternativamente, a suspensão da ação até o julgamento do mérito do recurso, a fim de não sofrer danos de difícil e incerta reparação, como ser condenado indevidamente por um ato que nunca cometeu. Requer, no mérito, o integral provimento do recurso, com sua exclusão definitiva do polo passivo, a reforma da decisão agravada e a condenação da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 305736869).

A agravada ofertou contrarrazões vinculada ao Id. 311363852, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Rafael Gomes de Campos, contra a decisão que, dentre outras providências, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

O agravante sustenta que não deve figurar no polo passivo da demanda, pois sua atuação se limitou à sua condição de advogado de Valdecir
Deconto
, e que a decisão, ao manter sua inclusão, pode lhe causar danos de difícil reparação.

A decisão agravada, ao
diferir a
análise
d
a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante, fundamentou que a verificação da natureza de sua participação nos fatos narrados, se profissional ou com envolvimento direto no esbulho, é uma questão que se confunde com o mérito da causa e demanda dilação probatória.

Destaco trecho da decisão:

“[...] No caso em tela,
a autora imputa ao requerido a prática de atos diretos de esbulho, descrevendo sua participação na remoção de tijolos, escavação de buracos e edificação de cercas. Embora ele alegue que sua presença no local se deu em razão de sua atuação profissional como advogado, a narrativa da requerente aponta para uma conduta que transcende a mera representação jurídica, indicando uma participação ativa nos atos que configurariam o esbulho
.

A verificação da natureza da participação do réu Rafael Gomes nos fatos narrados, se meramente profissional ou se com envolvimento direto na prática do esbulho, é questão que se confunde com o mérito da causa e demanda dilação probatória. Para fins de análise da preliminar de ilegitimidade passiva, basta que a parte autora aponte o réu como suposto praticante do ato ilícito que fundamenta a demanda. A alegação de que o advogado agiu no estrito cumprimento de seu dever profissional é matéria de defesa que será analisada no mérito, após a devida instrução processual.

Dessa forma, REJEITO a preliminar apresentada.”
(grifei).

A controvérsia sobre a efetiva participação do agravante nos atos de esbulho é um ponto central da demanda, que exige aprofundamento da instrução processual para ser devidamente dirimida.

A simples alegação do agravante de que atuou em sua capacidade profissional não é suficiente, neste estágio, para afastar a narrativa da agravada de que ele teve participação direta nos atos ilícitos.

Ademais, os riscos alegados pelo agravante, embora relevantes, não se mostram iminentes a ponto de justificar a suspensão imediata da ação. A decisão agravada apenas saneou o feito e determinou o início da fase de produção de provas, sem impor qualquer sanção ou ato executório ao agravante. O processo segue seu curso regular, e a questão da responsabilidade do agravante será analisada no mérito, após a devida instrução probatória.

A exclusão de seu nome do polo passivo neste momento poderia suprimir o direito da agravada de produzir provas sobre a sua participação nos fatos, o que seria uma violação ao devido processo legal.

Não bastasse, a matéria suscitada no agravo de instrumento não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A decisão que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva não está prevista no rol de decisões interlocutórias que podem ser objeto de agravo de instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, reafirmando que decisões que versam sobre ilegitimidade passiva não podem ser impugnadas por agravo de instrumento, pois essa matéria não está no rol do art. 1.015 do CPC/2015.

Embora o STJ tenha mitigado a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC no julgamento do REsp 1.704.520/MT (Tema 988), essa exceção só se aplica quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação. Ou seja, para a admissibilidade do recurso, é imprescindível que a questão discutida não possa ser resolvida no julgamento da apelação, sob pena de causar prejuízos graves e irreparáveis à parte.

Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696 .396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1 .015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. [...] O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/
2015.
Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.063.181/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
24/9/2019 .3. Além disso, vale destacar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT (
Rel
.Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 19/12/2018), submetido ao rito do art. 1.036 do CPC/2015, firmou tese no sentido de que "O rol do art. 1 .015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988).4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na
apreciação. Assim
, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ .
5. Agravo interno improvido.

(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2430725 RJ 2023/0279699-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2024)

No presente caso, a questão da ilegitimidade passiva pode ser objeto de preliminar de apelação, sem que isso gere dano irreparável ao agravante. A decisão agravada apenas determinou o saneamento do feito e o início da fase de produção de provas, o que não implica urgência na apreciação da matéria. A jurisprudência do STJ e de outras Cortes, como o TJ-SP, reconhecem a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir ilegitimidade passiva, salvo em hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso
.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA PELOS RÉUS. RECURSO NÃO CONHECIDO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 988 DO STJ. PRECEDENTES. 1. Agravo de instrumento interposto em ação indenizatória, contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos réus. Os agravantes alegam que não possuem legitimidade para figurar no polo passivo da ação. 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão interlocutória que rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da tese firmada no Tema 988 do STJ. 3. O agravo de instrumento, conforme o art. 1.015 do CPC, somente é cabível nas hipóteses expressamente previstas, sendo que a ilegitimidade passiva não se enquadra em nenhuma delas. 4. A tese firmada no Tema 988 do STJ permite a mitigação do rol taxativo apenas em situações de urgência, nas quais o recurso em sede de apelação seria inútil para evitar danos ou prejuízos graves. No presente caso, não há urgência configurada que justifique a aplicação dessa exceção. 5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento para discutir ilegitimidade passiva, salvo em hipóteses excepcionais que não se aplicam ao caso. 6. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22876840820248260000 Duartina, Relator.: Marcos Pimentel
Tamassia
, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/09/2024)

Diante do exposto, por ausência de previsão legal e da urgência que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deixo de conhecer o presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025